Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705691-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVULO AMADOR CARREIRO AGRAVADO: SHIUICHI YOSHIMURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérvulo Amador Carreiro tendo por objeto a r.decisão proferida pelo ilustre Juiz da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial que, na Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0740514-86.2017.8.07.0001) movida por Shiuichi Yoshimura, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel caracterizado como apt.605 dos lotes 11 e 13, CSA-03, Taguatinga/DF, de propriedade do fiador, ora agravante. Transcrevo a r.decisão: “Inicialmente, não conheço da alegação de que o impugnante não é responsável pelo débito após a prorrogação do contrato de locação. A uma, porque não diz respeito à matéria própria de impugnação à penhora. A duas, porque já é objeto de embargos à execução movidos pelo impugnante. No mais, quanto à alegação de impenhorabilidade, observo que o impugnante sequer buscou demonstrar que atenderia aos requisitos da Lei n. 8.009/90, demonstrando que é o único bem em seu nome e que nele reside. Por outro lado, incide ao caso a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/90. Dispõe a Súmula 549 do STJ que “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Vale destacar que o julgado mencionado pelo executado (RE 605.709), proferido no âmbito da 1a Turma do STF, não possui força vinculante, tendo sido proferido mediante maioria de votos (3 a 2), razão pela qual não há razões para deixar de aplicar a Tese de Repercussão sob Tema no 295. Aliás, a exceção de impenhorabilidade aos fiadores, mesmo na locação comercial, rende homenagem a valores constitucionais com destacada relevância, pois fomenta a atividade econômica e o trabalho. Na espécie, a fiança abriu espaço para que fosse firmado contrato de locação, rendendo frutos para a subsistência da família do locatário e de outros funcionários. Caso inválida a fiança, restaria esvaziada a segurança dos negócios firmados, com evidente embaraço ou encarecimento para novos contratos do setor. Sobre a validade da penhora de bem de família em nome do fiador, em razão de dívidas de contratos de locação comercial, tem-se os seguintes julgados deste TJDFT(...)”. Ab initio, o agravante informa que figura como fiador no contrato de locação comercial, contudo, sem qualquer assinatura em aditivos que demonstrassem efetivamente a sua concordância com a prorrogação e alterações do contrato, não havendo que se falar em responsabilidade do fiador, diante da ausência de sua anuência, conforme Súmula 214 do STJ. Alega que manter a penhorabilidade do bem de família, somente ao fiador, confere a este maior ônus em detrimento do próprio locatário. Em outra vertente, acrescenta que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, em situações de locação com destinação exclusivamente para fins comerciais, não é possível a penhora de bem de família do fiador e que o inciso VII, do art. 3o, da Lei no. 8009/90, ou ainda, o Tema 295 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, somente se aplicam aos casos de imóveis para locação com finalidade residencial. Colaciona Jurisprudência para amparar a sua tese. Sustenta que, em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana, a proteção à família e o direito social à moradia, fundamentos do instituto do bem de família, não pode ser exigido do fiador, ora agravante, a penhora de seu único imóvel, destinada a sua própria moradia, em detrimento da satisfação do crédito. Enfatiza que a avaliação do imóvel e o prosseguimento dos atos expropriatórios, sem mencionar a atual situação de calamidade pública, por conta da pandemia do coronavírus, poderá lhe trazer prejuízos irreparáveis e imensuráveis. Diante da possibilidade de lesão grave, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para obstar o prosseguimento da avaliação do imóvel e demais atos, até o julgamento do presente recurso e, ao final, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a r.decisão agravada, declarando a impenhorabilidade do imóvel. Preparo regular (ID 23554020). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CDC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Primeiramente, imperioso considerar que, no tocante a alegação do agravante de que não houve de sua parte concordância com a prorrogação e alterações do contrato e, em razão disso, não haveria que se falar em responsabilidade do fiador, é de se registrar que tal questão não é afeta à matéria própria de impugnação à penhora e, inclusive, é objeto de embargos à execução, motivo pelo qual, não deve ser analisada no presente Agravo. Em relação ao tema principal debatido nos autos, registre-se que o art. 3o, inciso VII da Lei 8009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família ao dispor: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991)”. Convém destacar, nesse ponto, que referido inciso não faz distinção entre locação residencial ou comercial. Assim, cabe registrar que, no julgamento do RE 612.360-RG, o Tribunal Pleno do e. STF assentou a constitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado: “CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 612360 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300) No mesmo julgamento, a e. Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.” Nesse contexto, e. STJ, no julgamento do REsp Repetitivo 1.363.368/MS, fixou tese entendendo pela penhora do bem de família do fiador de contrato de locação, in verbis: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: ‘É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990’. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) No mesmo sentido a Súmula 549 do e. STJ enuncia: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.” Nesse diapasão, importante ressalvar decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julgado em 12/6/2018) no sentido de que penhorabilidade do bem de família do fiador não alcançaria contratos de locação comercial porque, nessas situações, deve prevalecer a garantia do direito à moradia. Nada obstante, o referido julgado não tem efeito vinculante e não se sobrepõe à tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 407.688, que reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação. Assim, por ora, adota-se o entendimento fixado em sede de repercussão geral (RE 407.688) e recurso repetitivo (REsp 1363368/MS), no sentido de se permitir penhora de imóvel do fiador. Cabe ainda argumentar que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, ocorrido no dia 22/06/2020, adotou o entendimento firmado em sede de Repercussão Geral, no sentido de admitir-se penhora do bem de família do fiador de contrato de locação, destacando que o entendimento manifestado no RE 605709/SP representa posicionamento isolado na Corte quanto ao tema, reafirmando que o STF entende que o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez nenhuma diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma, independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 1260497 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020. Desse modo é que, por expressa disposição legal (art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90), deve ser mantido o reconhecimento de legitimidade da penhora de imóvel pertencente a fiador de contrato de locação residencial ou comercial, ao menos até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça com o mesmo caráter vinculante dos precedentes citados. Nesse contexto, trago à baila arestos dessa eg. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ÀPENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 549 DO STJ. 1. Cuida-se de agravo contra decisão que, cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguel relativo a contrato de locação comercial, manteve a penhora do imóvel dos fiadores. 1.1. A Lei 8.009/90 (art. 3o, VII) dispõe que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Referido inciso não faz distinção entre locação residencial ou comercial. 2. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do bem de família do fiador, inclusive, tendo firmado, em sede de recurso repetitivo - art. 543-C do CPC, que É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). 3. A decisão da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 605709/SP, julgado em 12/6/2018) não tem efeito vinculante e não se sobrepõe à tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 407.688, que reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação. 4. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RE 1.223.843-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que o julgado proferido no RE 605.709/SP, em que foi afastada a penhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, trata-se de posição isolada desta Corte, motivo pelo qual não se sobrepõe ao precedente formado pelo Tribunal Pleno sob a sistemática da repercussão geral. (RE 1260497 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020) 5. Recurso conhecido e improvido. 07176167720208070000, Acórdão 1306137, 5a Turma Cível, Rel.Maria Ivatônia, DJe 21/01/2021. Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTADE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MORATÓRIA ABUSIVA. REDUÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL E DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. I - É abusiva a multa moratória cujo valor equivale a sete vezes o valor atualizado do aluguel mensal, diante do pequeno período de inadimplemento do locatário (6 meses) em relação ao lapso total da relação locatícia (42 meses). II - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestou a garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. STF, RE 612.360-RG. STJ, REsp Repetitivo 1.363.368/MS e Súmula 549. III - Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a multa moratória de 50% para 10% do valor devido. 07385730220208070000, Acórdão 1312978, 6a Turma Cível, Rel. Vera Andrighi, DJe 22/02/2021. Grifo nosso E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.DÍVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a decisão recorrida entendeu ser o imóvel do executado bem de família resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. No entanto, o juízo a quo não se manifestou acerca da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação, em que pese ter sido a questão levantada em primeira instância. 2. O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 expressamente excepcionou a proteção de bem de família nas hipóteses em que a dívida executada decorre de fiança concedida em contrato de locação, o que é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral e em Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça tendo este, inclusive, editado a Súmula 549 assim redigida: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" 3. Cumpre ressaltar que referido artigo, ao ressalvar que é cabível a penhora de bem de família decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação, não especifica qual o tipo de locação, se comercial ou residencial, o que permite a conclusão de que a regra incide sobre as duas espécies de imóvel locado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado na medida em que seu mérito está intimamente ligado ao presente recurso. 07144200220208070000, Acórdão 1310634, 3a Turma Cível. Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, PJe 15/01/2021. Grifo nosso Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para apresentação da resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021, 10:07:30. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator